Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-98.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA
PARTE,
PARCIALMENTE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata a
vereadora nas Eleições Municipais de 2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão de recebimento
de recursos de fonte vedada e uso irregular
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. A recorrente busca a reforma parcial da
sentença, alegando que o recebimento de

Num. 44767978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
recursos do FEFC decorreu de repasse do
candidato majoritário e que as despesas
com honorários contábeis e jurídicos não
constituem doações estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidata da eleição
proporcional, provenientes de candidato da
eleição majoritária de partido diverso, ainda
que coligados na majoritária; e (ii) analisar a
legalidade do repasse de recursos do FEFC
da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal na parte das
razões em que se ataca a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores gastos com honorários advocatícios
e contábeis, pois não houve condenação a
esse título.
5. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações para as
eleições proporcionais, impedindo o trânsito
de recursos entre partidos não coligados
nessa modalidade de eleição.
6. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
configura
recebimento de recursos de fonte vedada,
conforme interpretação do STF na ADI 7214
e Resolução TSE nº 23.607/19.
7. É lícito o repasse de recursos do FEFC
da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária em quando o partido da
origem
do
recurso
integra
a
coligação,
mormente quando o material de campanha
doado foi conjunto, sendo presumido o
benefício comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, nessa

Num. 4

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600345-98.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
98.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas, com ressalvas as contas apresentadas por Lucia Maria
Manini Flores. Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 318,66 (trezentos e
dezoito reais e sessenta e seis centavos), referente a recursos provenientes de fontes vedadas e
uso irregular do FEFC, conforme disposto no art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Lucia Maria Manini Flores, candidato a vereador
pelo Partido Progressistas no município de Sertanópolis, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, identificou irregularidade no recebimento
de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e o uso indevido
de recursos do FEFC. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIA MARIA MANINI FLORES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767978
21/10/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44767978 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.602

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600345-
98.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUCIA MARIA MANINI FLORES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA
PARTE,
PARCIALMENTE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata a
vereadora nas Eleições Municipais de 2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão de recebimento
de recursos de fonte vedada e uso irregular
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. A recorrente busca a reforma parcial da
sentença, alegando que o recebimento de

Num. 44767978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
recursos do FEFC decorreu de repasse do
candidato majoritário e que as despesas
com honorários contábeis e jurídicos não
constituem doações estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidata da eleição
proporcional, provenientes de candidato da
eleição majoritária de partido diverso, ainda
que coligados na majoritária; e (ii) analisar a
legalidade do repasse de recursos do FEFC
da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal na parte das
razões em que se ataca a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores gastos com honorários advocatícios
e contábeis, pois não houve condenação a
esse título.
5. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações para as
eleições proporcionais, impedindo o trânsito
de recursos entre partidos não coligados
nessa modalidade de eleição.
6. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
configura
recebimento de recursos de fonte vedada,
conforme interpretação do STF na ADI 7214
e Resolução TSE nº 23.607/19.
7. É lícito o repasse de recursos do FEFC
da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária em quando o partido da
origem
do
recurso
integra
a
coligação,
mormente quando o material de campanha
doado foi conjunto, sendo presumido o
benefício comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, nessa

Num. 44767978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
parte, parcialmente provido para, mantendo
a aprovação das contas com ressalvas,
reduzir o montante a recolher para o
Tesouro Nacional de R$ 318,66 para R$
237,00, corrigidos.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
por candidato da eleição proporcional,
provenientes de candidato da eleição
majoritária de partido diverso, ainda que
coligados
na
majoritária,
configurando
recebimento de recursos de fonte vedada.
2. É lícito o repasse de recursos do FEFC
da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária, quando o partido de
origem dos valores integra a coligação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/19,
art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
LUCIA MARIA MANINI FLORES, candidata a vereadora pelo Partido Progressista - PP no

Num. 44767978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
município de Sertanópolis/PR, aprovadas com ressalvas e com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 318,66 (id. 44653286), em virtude do recebimento de
recursos de fonte vedada e uso irregular de Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44653295), argumentando que "o recebimento do recurso FEFC
decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a coligação majoritária
devidamente firmada em convenção" e que as despesas de honorários contábeis e jurídicos não
constituem doações estimáveis.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
apresentado (id. 44702879).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 22/07/2025
(id. 44653297) e as razões foram protocoladas em 25/07/2025 (id. 44653295).
Todavia, o recurso só alcança conhecimento em parte, uma vez que não há, na sentença, análise
da questão atinente aos honorários advocatícios e contábeis, de modo que, na parte em que se
busca a reforma em relação a essa matéria, não há interesse recursal.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço em parte do recurso,
exceto quanto à discussão sobre honorários advocatícios e contábeis, e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao
recebimento e doação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
A prestadora recorreu, requerendo a reforma parcial da sentença no tocante à devolução de
recursos, aduzindo que os valores recebidos como Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, entendidos como oriundos de fonte vedada em sentença, decorreram do candidato
majoritário aos demais da proporcional, sendo a coligação firmada regularmente em convenção.
No tocante a devolução de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
em virtude do repasse de valores entre candidatos da Coligação, passo a analisar
individualmente:

Num. 44767978 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
a) Recebimento de Recursos de Fonte Vedada
Constou da sentença recorrida (id 44653286):
A Análise Técnica identificou irregularidade no recebimento de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e
sete reais), utilizados pela candidatura de Lucia Maria Manini Flores. Verificou-se que tal
quantia, originalmente destinada à campanha de Aleocídio Balzanelo, foi empregada para
custear material de campanha que beneficiou a Prestadora das Contas e outros candidatos ao
cargo de vereador.
A recorrente não nega o recebimento dos recursos, limitando-se a argumentar que "o
recebimento do recurso FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional,
sendo a coligação majoritária devidamente firmada em convenção, portanto, inexistindo
vedação."
O argumento não prospera, visto que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017,
restou proibida a formação de coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do
artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário

Num. 44767978 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos

Num. 44767978 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de

Num. 44767978 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, a recorrente, filiada ao PP, recebeu doação estimável de materiais de
propaganda pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.
b) Repasse Irregular de Recursos FEFC
Situação distinta é a relativa ao repasse de R$ 245,00 da recorrente para a campanha majoritária.
Seguindo o mesmo raciocínio exposto no subtópico anterior, tem-se que a recorrente recebeu
recursos do FEFC do seu partido, o PP, e os repassou para a coligação majoritária, da qual o PP
fazia parte, tendo inclusive indicado o candidato a vice-prefeito.
Ademais, conforme evidenciado na nota fiscal relativa à despesa, o material de campanha doado
foi conjunto, sendo presumido o benefício comum:

Num. 44767978 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
Dessa forma, não há irregularidade alguma neste subtópico, pelo que dou provimento ao recurso
para afastar a irregularidade e também a respectiva determinação de recolhimento de valores no
importe de R$ 81,66.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nessa parte,
DOU-LHE parcial provimento para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, reduzir o
montante a recolher para o Tesouro Nacional de R$ 318,66 para R$ 237,00, corrigidos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600345-
98.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: LUCIA MARIA MANINI FLORES - Advogados da RECORRENTE: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145, ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA

Num. 44767978 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991500000043705643
Número do documento: 25102118592991500000043705643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:56
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025